Tribunal: STJ
Processo: 0700891-71.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035313 - DF(2025/0325268-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBEL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: LUIZ AMARO DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO.
NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia, explicita as razões do
convencimento e decide integralmente a causa, sendo desnecessário
rebater um a um todos os argumentos quando presentes fundamentos
suficientes para o resultado.
2. A conclusão sobre ausência de
e retomada do
animus novandi
cumprimento de sentença pelo título primitivo demanda interpretação
de cláusulas do acordo e reexame de fatos, atraindo as Súmulas 5 e
7/STJ.
3. O conhecimento pela alínea c exige cotejo analítico e
demonstração de similitude fática com tratamento jurídico diverso, o
que não ocorreu, sendo, ademais, inviável o dissídio quando as
premissas repousam em matéria fático-probatória.
4. Afasta-se a multa do § 2o do
do
quando não se
art. 1.026
CPC/15
caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de
Documento eletrônico VDA55125873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 26ad42e6-8f9c-4ece-942c-532321654fd2

declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 26ad42e6-8f9c-4ece-942c-532321654fd2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035313 - DF(2025/0325268-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBEL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: LUIZ AMARO DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO.
NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia, explicita as razões do
convencimento e decide integralmente a causa, sendo desnecessário
rebater um a um todos os argumentos quando presentes fundamentos
suficientes para o resultado.
2. A conclusão sobre ausência de
e retomada do
animus novandi
cumprimento de sentença pelo título primitivo demanda interpretação
de cláusulas do acordo e reexame de fatos, atraindo as Súmulas 5 e
7/STJ.
3. O conhecimento pela alínea c exige cotejo analítico e
demonstração de similitude fática com tratamento jurídico diverso, o
que não ocorreu, sendo, ademais, inviável o dissídio quando as
premissas repousam em matéria fático-probatória.
4. Afasta-se a multa do § 2o do
do
quando não se
art. 1.026
CPC/15
caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ AMARO DA
SILVA e NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (LUIZ AMARO e
NOBEL), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alíneas a e c, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE
AS
PARTES.
NÃO
CUMPRIMENTO.
NOVAÇÃO
NÃO
COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COM BASE NO VALOR
ORIGINÁRIO DA DÍVIDA.

1. A novação pressupõe que a nova obrigação modifique
substancialmente a prestação anteriormente devida. A homologação
do acordo pelo magistrado singular, por si só, não gera a presunção
de que as partes tiveram a intenção de novar.

2. Se as partes não tinham a intenção de extinguir a obrigação anterior
e contrair outra, mas, sim, a intenção de quitar a dívida existente à
época, mostra-se razoável, diante da frustração desse objetivo, que
prevaleça o que foi inicialmente estabelecido pelos contratantes, com
o retorno do prosseguimento do cumprimento de sentença, com base
no valor original da dívida.

3. Agravo de instrumento provido.” (e-STJ, fl. 498)

Os embargos de declaração de LUIZ AMARO e NOBEL foram rejeitados,
com multa de 2% aplicada no primeiro julgado (e-STJ, fls. 566 - 570). Os embargos de
declaração subsequentes também foram rejeitados, mantendo-se a multa (e-STJ, fls.
628 - 642).
Nas razões do agravo, LUIZ AMARO e NOBEL apontaram
não
(1)
incidência dos óbices sumulares (Súmulas 5, 7 e
);
negativa de prestação
83/STJ (2)
jurisdicional e necessidade de superação da inadmissibilidade, com alegação de que o
juízo de origem teria impedido o exame de teses federais; e
dissídio jurisprudencial.
(3)
Houve apresentação de contraminuta por BANCO BRADESCO S/A
(BRADESCO) (e-STJ, fls. 793 - 799).
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merecer prosperar apenas em parte.
Nas razões do apelo especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c
do inciso III do
da CF, LUIZ AMARO e NOBEL apontaram
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, além do
IX,
art. 93,
da CF, sustentando omissões sobre coisa julgada e fundamentos dos embargos de
declaração;
violação dos arts. 502, 505, 506, 507 e 508 do CPC e do
do
(2)
art. 422
CC, afirmando que o acórdão teria desconsiderado a sentença homologatória do
acordo transitada em julgado e restabelecido indevidamente a execução pelo valor
originário;
ofensa ao
§ 2o, do CPC, com indevida multa por suposto
(3)
art. 1.026,
caráter protelatório dos embargos; e
existência de dissídio jurisprudencial.
(4)
Houve apresentação de contrarrazões especificamente ao recurso especial
(e-STJ, fls. 725 - 736)

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O acórdão do agravo de instrumento expôs, de forma clara e suficiente, a
pela qual concluiu inexistente a novação e cabível o prosseguimento do
ratio decidendi
cumprimento de sentença com base no título originário, diante do descumprimento do
ajuste. O voto registrou que “não se pode, portanto, presumir que as partes tiveram a
”, à vista do teor do acordo e da suspensão requerida nos termos do
intenção de novar
do CPC, bem como que “
art. 922
as partes não tinham a intenção de extinguir a
”,
obrigação anterior e contrair outra, mas, sim, de quitar a dívida existente à época
razão pela qual, frustrado o intento, “prevalece o que foi inicialmente estabelecido
” (e-STJ, fls.
). Essa fundamentação enfrentou diretamente o
pelos contratantes
503/505
núcleo da controvérsia, explicitando por que a homologação do ajuste não importou
novação e por que, inadimplido o acordo, era juridicamente adequada a retomada da
execução pelo valor original.
Nos embargos de declaração subsequentes, o TJDF rejeitou, com
fundamentação suficiente e específica, tanto a alegada omissão quanto a apontada
contradição. No primeiro acórdão integrativo, consignou que os embargos não se
prestam a substituir o acórdão nem a rediscutir fundamentos, e que a contradição
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

relevante é a interna entre proposições inconciliáveis, o que não se verificou. Assentou,
ainda, que “
o”, com adoção de
a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastad
entendimento “devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489,
”, afastando a necessidade de enfrentar um a um todos os
e seus incisos e §§, do CPC
argumentos quando presentes razões suficientes para a conclusão (art. 489, § 1o, IV,
CPC). Em seguida, delineou o conceito de omissão sanável nos termos do art. 1.022,
parágrafo único, CPC, e concluiu pela inexistência de tal vício, inclusive com a
aplicação, de modo motivado, da multa do
§ 2o, CPC, por reconhecer o
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.
No segundo acórdão de embargos, o Tribunal estadual reforçou que, “
mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir
” e destacou que, no caso
embasados em uma das hipóteses do
do CPC
art. 1.022,
concreto, a questão da coisa julgada foi “devidamente analisada e considerada
”, reproduzindo,
essencial para a resolução do recurso de agravo de instrumento
inclusive, o trecho do voto originário que expôs os fundamentos sobre a ausência de
e a retomada da execução com base no título original. A decisão
animus novandi
reiterou que não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese e decide em sentido
contrário ao pretendido, e reafirmou que o magistrado deve enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão (art. 489, § 1o, IV, CPC), com transcrição de
precedentes da própria Corte (e-STJ, fls.
). Por fim, justificou novamente a
639/641
multa do
§ 2o, CPC, diferenciando-a da litigância de má-fé e vinculando-a ao
art. 1.026,
uso de embargos sem indicação concreta de vícios.
A leitura coordenada desses julgados evidencia que a tese de coisa julgada
foi enfrentada no mérito, mediante exame do conteúdo do acordo homologado e da
disciplina do
do CPC, com conclusão firmada na ausência de novação e na
art. 922
retomada da execução pelo título primitivo. Não houve contradição interna entre
fundamentos e dispositivo, mas sim divergência entre o entendimento do Tribunal a quo
e a pretensão de LUIZ AMARO e NOBEL, o que não caracteriza o vício do
I,
art. 1.022,
CPC. A suposta omissão foi repelida com base na própria delimitação legal do vício, na
suficiência da motivação e na desnecessidade de rebater um a um todos os
argumentos quando presentes razões bastantes para a conclusão. A multa do
§ 2o, CPC foi motivada, com descrição da inadequação dos embargos
art. 1.026,
como via de rediscussão e da ausência de indicação concreta de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Os seguintes trechos dos acórdãos são elucidativos:

“Analisando as razões recursais dos embargantes, verifica-se a
pretensão de ver reapreciada a matéria analisada no acórdão ou
prequestioná-la (...). Entretanto, o presente recurso não se presta a
rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão
prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração” (e-
STJ, fl. 568).

“A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas
pela parte (...), até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão
somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada” (e-
STJ, fls.
).
569/570

“No caso em questão, a tese do embargante, no sentido de que o
acórdão dos embargos de declaração (...) não se manifestou sobre as
alegações de ofensa à coisa julgada, não lhe é favorável, pois tal
questão foi devidamente analisada e considerada essencial para a
resolução do recurso de agravo de instrumento” (e-STJ, fl. 632).

“Com base no trecho acima, não há omissão a ser reconhecida. O
voto foi claro ao registrar que, com base nas provas constantes dos
autos, o acordo homologado pelas partes não pode ser presumido
como novação, não havendo que se falar em violação à coisa julgada”
(e-STJ, fl. 639).

Além disso, o próprio acórdão recorrido transcreveu e ponderou o teor do
ajuste, destacando a confissão de dívida e a suspensão do processo nos termos do
do CPC, concluindo pela ausência de
e pela razoabilidade do
art. 922
animus novandi
prosseguimento com base no título inicial (e-STJ, fls.
). Esse enfrentamento
503/505
material do cerne da controvérsia afasta a alegação de deficiência de fundamentação
nos moldes do
do CPC e do
IX, da CF, pois o colegiado indicou os
art. 489
art. 93,
motivos do convencimento, enfrentou a tese central e resolveu integralmente a
controvérsia posta.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que buscam LUIZ AMARO
art. 1.022,
e NOBEL é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento
que lhes foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração
a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios
elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil. A jurisprudência desta Corte é
pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem
4/2/2020,
13/2/2020
destaque no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) (Óbices sumulares)

O Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório e do
conteúdo do acordo celebrado entre as partes, concluiu pela ausência de animus
, assentando que o ajuste teve por finalidade apenas viabilizar o pagamento da
novandi
dívida, com suspensão do feito nos termos do
do CPC, legitimando, em caso
art. 922
de inadimplemento, o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no título
originário.
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

A pretensão recursal de afastar tal conclusão demandaria, inevitavelmente,
a interpretação das cláusulas do acordo e o reexame do contexto fático-processual,
providências vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Do mesmo modo, a revisão da conclusão quanto à inexistência de violação
à coisa julgada pressupõe nova apreciação da natureza jurídica do ajuste e da
intenção das partes, o que igualmente encontra óbice nas referidas súmulas.

(3) Multa do
§2o, do CPC
art. 1.026,

Embora rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, mostra-
se possível, no caso concreto, o afastamento da multa aplicada com fundamento do
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Isso porque, a despeito da rejeição dos embargos de declaração, verifica-se
que eles foram opostos com o propósito de provocar o pronunciamento do Tribunal
sobre teses jurídicas relevantes, notadamente quanto à alegada ofensa à coisa
julgada, não se evidenciando, de forma inequívoca, o intuito manifestamente
protelatório exigido pelo referido dispositivo legal.
A jurisprudência desta Corte admite o afastamento da multa quando ausente
demonstração concreta de abuso do direito de recorrer, o que se verifica na hipótese.
Nessa linha de raciocínio:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE PREÇO
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
211/STJ.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
.
MULTA AFASTADA
1. Ação de restituição de preço
compensação por danos morais.
c/c
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

7. Afasta-se a multa do § 2o do
do
quando não
art. 1.026
CPC/15
se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos
de declaração.
8. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 3.004.083/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque
24/11/2025,
27/11/2025
no original.)

(4) Dissídio jurisprudencial

Por fim, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial interposto com fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
c
De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, a impossibilidade de reexame de
provas e de interpretação de cláusulas contratuais obsta a análise da divergência
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas confrontados e
o aresto recorrido, cujas conclusões decorreram das peculiaridades fáticas do caso
concreto. A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE
MILITA EM FAVOR DA PESSOA NATURAL. INVIABILIDADE DE
REANÁLISE
PROBATÓRIA
PARA
AFERIR
PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA (ART. 833, X,
DO
CPC).
ALEGAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
MATÉRIA
NÃO
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (
E
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ
TEMA 1235/STJ)
PREJUDICADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos em Recurso Especial interpostos por ambas as partes
contra decisão de inadmissibilidade dos recursos especiais,
manejados contra acórdão que, em execução de título extrajudicial,
manteve o afastamento da alegação de nulidade da citação e de
impenhorabilidade de valores bloqueados, concedendo, apenas, os
benefícios da justiça gratuita a um dos agravantes.
2. O primeiro agravante questiona a concessão da justiça gratuita à
parte contrária, por alegada ausência de comprovação de
hipossuficiência, e o segundo agravante questiona a validade de sua
citação e a legalidade da penhora de valores em conta-poupança.
II. Questão em discussão
3. . A questão em discussão consiste em definir se é possível, em
Recurso Especial, (a) reverter o entendimento sobre a concessão da
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

justiça gratuita a pessoa natural; (b) reexaminar as premissas fáticas
que afastaram a nulidade da citação; e (c) afastar a preclusão para a
alegação de impenhorabilidade de valores (art. 833, X, do CPC).
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa de
hipossuficiência econômica para pessoas naturais que pleiteiam
gratuidade de justiça, cabendo ao magistrado indeferir o pedido
apenas se houver elementos que infirmem a alegação (art. 99, § 2o, do
CPC). A revisão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A alegação de nulidade de citação foi afastada, pois o Tribunal de
origem constatou que a citação foi realizada no endereço indicado
pelo agravante no título extrajudicial, sendo ônus do agravante
comprovar que não residia no local, o que não foi feito. A revisão
dessa conclusão também esbarra na Súmula 7/STJ.
6. A pretensão de discutir a impenhorabilidade de valores depositados
em conta-poupança (art. 833, X, do CPC) esbarra na jurisprudência
consolidada desta Corte, que entende que tal regra é de direito
disponível e não pode ser reconhecida de ofício, exigindo alegação
tempestiva pelo executado, sob pena de preclusão (Tema 1235/STJ,
em regime de repetitivo).
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ quanto à presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural
e à necessidade de alegação tempestiva da impenhorabilidade, o que
atrai o óbice da Súmula 83 do STJ, inviabilizando o conhecimento do
recurso.
8. A incidência da
impede o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, pois as supostas divergências decorrem de
circunstâncias fáticas específicas de cada caso.
IV. Dispositivo
9. Agravos em recurso especial não conhecidos.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.876.599/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque
17/11/2025,
24/11/2025
no original.)

Além disso, não se realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo
§ 1o, do CPC e
do RISTJ, limitando-se à transcrição de ementas
art. 1.029,
art. 255
sem demonstrar a similitude fática e o tratamento jurídico diverso conferido aos casos.
Confira-se o precedente:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO FUNDADA NO
DA
ART. 19
LEI N. 11.101/2005.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação interposta em ação ordinária ajuizada com fundamento no
da
visando à desclassificação de crédito
art. 19
Lei n. 11.101/2005,
trabalhista atribuído a sociedade de advogados, credora em processo
de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via
eleita para impugnar a classificação de crédito no âmbito da
recuperação judicial, bem como a possibilidade de reexame da
classificação jurídica atribuída ao crédito em instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ofensa ao
do
foi afastada ante a
art. 1.022
CPC/2015
existência de fundamentação suficiente no acórdão recorrido, nos
termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE,
DJe de
.
20/3/2025)
4. Inviável o conhecimento do recurso quanto aos dispositivos legais
não prequestionados na origem, atraindo a aplicação das Súmulas n.
282 e 356 do STF (AgInt no
DJe de
AREsp n. 2.228.031/SP,
.
30/8/2023)
5. A tese relativa à inadequação da via eleita com base no
da
art. 19
demandaria reexame do acervo fático-probatório,
Lei n. 11.101/2005
providência vedada na via especial, conforme Súmula n. 7 do STJ
(AgInt no
DJe de
.
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
6. O conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a demonstração da divergência
por meio de cotejo analítico entre os julgados, o que não foi feito,
incidindo o óbice do
§ 1o, do RISTJ (
art. 255,
REsp n. 1.888.242/PR,
DJe de
.
31/3/2022)
7. Ademais, é firme o entendimento de que a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos interpostos com fundamento na
alínea "c" quando a divergência repousa sobre premissas fáticas
(AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.662.008/BA,
28/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 1.834.343/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
9/12/2025,
12/12/2025
original.)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
apenas para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afastar a aplicação da multa prevista no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:47
Código de Controle do Documento: 17f5ff3c-2717-463b-9bb3-d613c8abcf19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.035.313 / DF
Número Registro: 2025/0325268-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041471120168070011 07008917120248070000 41471120168070011 7008917120248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE : LUIZ AMARO DA SILVA
ADVOGADO : JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: d6bf5f47-1d64-4b1a-aa93-dbc63ef69485

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: d6bf5f47-1d64-4b1a-aa93-dbc63ef69485